Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos da Ação Monitória proposta pelo ora agravante em desfavor de FERNANDO VIRGULINO DA SILVA. Pela decisão hostilizada, o d. magistrado de primeiro grau revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao autor, ora agravante. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça, porquanto sua única renda são proventos no valor de R$ 3.727,00 (três mil setecentos e vinte e sete reais), a qual é destinada ao pagamento de pensão alimentícia a seu filho, no valor de R$ 1.471,70 (mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta centavos), além do pagamento de seu próprio plano de saúde e o de seu filho, no valor total de R$ 980,65 (novecentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos). O agravante asseverou que não é mais o proprietário de seis veículos, apesar de constar tal informação no sistema do DETRAN. Acrescentou que, embora seja sócio de três sociedades empresárias, estas encerraram suas atividades. Em seguida, o agravante passou a discorrer acerca da legislação referente à justiça gratuita, colacionou precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal e destacou a presença dos requisitos para a concessão do provimento antecipatório no presente recurso. Ao final, o agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, confirmando o provimento antecipatório ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o disposto no art. 1.015, inciso V, do CPC. Conquanto cabível, não foram preenchidos os requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que o agravante poderá promover o recolhimento das custas iniciais, que são módicas no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, para que não haja a extinção do feito de origem, mesmo porque despendeu recursos superiores relativos ao pagamento de advogado particular para a propositura da ação originária, sem que com isso tenha comprometido seu sustento e o de sua família. De igual modo, não há nas razões recursais a relevante fundamentação. Deveras, as alegações do agravante não estão amparadas na probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico favorável à sua pretensão. Isso porque a presunção de hipossuficiência, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício, como ocorre na hipótese vertente. Conquanto o ora agravante alegue não possuir condições de arcar com as despesas de um processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento, mostra-se, no mínimo, pouco verossímil tal alegação, notadamente em razão de despender somente com o pagamento de plano de saúde e pensão alimentícia o valor correspondente a aproximadamente 66% (sessenta e seis por cento) de sua renda mensal líquida. Além da manifesta incongruência acima referida, deve-se considerar também o fato de que, como bem destacou o d. magistrado prolator da decisão ora recorrida, “pessoas hipossuficientes sequer possuem condição financeira de arcar com saúde privada”. Nesse passo, o acervo probatório colacionado aos autos de origem demonstra que o pagamento das despesas processuais não representa um encargo financeiro insuportável, a ponto de comprometer o sustento do agravante e de sua família. Desse modo, afigura-se indevida a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sobretudo considerando a modicidade das custas no âmbito desta Corte de Justiça. Acrescente-se que o autor, ora agravante, faz-se representar processualmente por advogado, o que também reforça a incongruência entre o pedido de gratuidade de justiça por ele deduzido e a sua real miserabilidade jurídica, embora tal fato não obste, “per se”, a concessão do benefício (art. 99, § 4o, CPC). Tem-se, pois, que a simples declaração de pobreza faz prova “juris tantum” da necessidade do benefício, sendo certo que sua concessão, “in casu”, afigura-se indevida. Assim, havendo nos autos outros elementos probantes hábeis a infirmar a declaração de pobreza firmada pelo ora agravante, não há como conceder os benefícios da gratuidade de Justiça. Destarte, considerando que o agravante, “prima facie”, reúne condições econômico-financeiras para arcar com as despesas processuais, mostra-se impositivo o indeferimento da pretensão recursal por ele postulada. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora